Tribunal: TJES
Processo: 0004250-64.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004250-64.2020.8.08.0006
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Embargante: EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
Embargado: Sebastião Bof

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA. INCIDÊNCIA DO IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS LEGAIS CALCULADOS PELA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. EFEITOS A PARTIR DE 30/08/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com incidência de juros e correção monetária nos termos da sentença. A embargante aponta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, redefinindo os critérios para juros e atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o regime jurídico dos consectários legais previsto na Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, e, em caso positivo, se referidas disposições devem ser aplicadas aos efeitos futuros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice oficial de correção monetária e a Taxa Selic deduzida do IPCA como base de cálculo dos juros legais.
4. Conforme decidido pelo STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1191), os consectários legais da mora possuem natureza de ordem pública e aplicam-se de forma imediata às situações jurídicas em curso.
5. O acórdão embargado deixou de observar esse novo regime legal, configurando omissão que compromete a adequada aplicação do direito vigente.
6. A partir de 30/08/2024, os valores decorrentes da condenação devem observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela Selic deduzida do IPCA, respeitado o piso legal de 0% nos casos de resultado negativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, incide imediatamente sobre os consectários legais em processos em curso, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora pela Taxa Selic deduzida do IPCA a partir de sua vigência (30/08/2024).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC/2015, art. 1.022; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.317.982/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.08.2023 (Tema 1191);
STJ, AgInt no AREsp 1.401.694/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para suprir a omissão apontada e determinar que os consectários legais da condenação observem, a partir de 30/08/2024, a sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024, conforme os termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004250-64.2020.8.08.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE: SEBASTIAO BOF e outros

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004250-64.2020.8.08.0006
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Embargante: EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
Embargado: Sebastião Bof

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA. INCIDÊNCIA DO IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS LEGAIS CALCULADOS PELA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. EFEITOS A PARTIR DE 30/08/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com incidência de juros e correção monetária nos termos da sentença. A embargante aponta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, redefinindo os critérios para juros e atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o regime jurídico dos consectários legais previsto na Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, e, em caso positivo, se referidas disposições devem ser aplicadas aos efeitos futuros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice oficial de correção monetária e a Taxa Selic deduzida do IPCA como base de cálculo dos juros legais.
4. Conforme decidido pelo STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1191), os consectários legais da mora possuem natureza de ordem pública e aplicam-se de forma imediata às situações jurídicas em curso.
5. O acórdão embargado deixou de observar esse novo regime legal, configurando omissão que compromete a adequada aplicação do direito vigente.
6. A partir de 30/08/2024, os valores decorrentes da condenação devem observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela Selic deduzida do IPCA, respeitado o piso legal de 0% nos casos de resultado negativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, incide imediatamente sobre os consectários legais em processos em curso, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora pela Taxa Selic deduzida do IPCA a partir de sua vigência (30/08/2024).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC/2015, art. 1.022; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.317.982/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.08.2023 (Tema 1191);
STJ, AgInt no AREsp 1.401.694/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2019.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0004250-64.2020.8.08.0006

EMBARGANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO
:
SEBASTIÃO BOF

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consta no relatório apresentado que, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.,
por meio dos quais pretende ver aclarado o acórdão que, negando provimento aos recursos de apelação interpostos, manteve a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, fixando os consectários legais nos termos da sentença de piso.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de omissão no julgado quanto à incidência da
Lei nº 14.905/2024
, em vigor desde 30/08/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil; (ii) que a referida legislação estabeleceu novos parâmetros para a atualização monetária, definindo o
IPCA
como índice padrão (Art. 389, parágrafo único, do CC); (iii) que a taxa legal de juros passou a corresponder à
taxa Selic deduzida do IPCA
(Art. 406, § 1º, do CC), com piso de 0 (zero) em caso de resultado negativo (Art. 406, § 3º, do CC); (iv) a necessidade de aplicação imediata dos novos critérios aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum
e o entendimento do STF no RE 1.317.982/ES.

Despacho de Id. 13007824 facultando a apresentação de contrarrazões pelo embargado, que, entretanto, não se manifestou.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso.

Observa-se que os presentes embargos de declaração visam suprir omissão no acórdão colegiado relativa à superveniência da
Lei nº 14.905/2024
, que alterou substancialmente o regime de atualização monetária e juros legais no ordenamento civil brasileiro.

O acórdão hostilizado manteve a sentença que fixou a indenização por danos morais com juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Cinge-se a controvérsia a aferir a aplicabilidade imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 sobre o cálculo dos juros e da correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à concessionária embargante.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.317.982/ES - Tema 1191), a alteração dos consectários legais da mora alcança situações jurídicas pendentes por possuírem natureza de ordem pública.

Nesse passo, as novas redações dos artigos 389 e 406 do Código Civil devem incidir a partir da vigência da lei (30/08/2024).

Tendo como ponto de partida o dispositivo legal colacionado, a
Lei nº 14.905/2024
estabeleceu uma sistemática clara, posto que na ausência de convenção ou lei específica, aplica-se o
IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do CC);
A taxa l
egal de
j
uros
corresponderá à taxa
Selic
, deduzido o índice de atualização monetária (
IPCA
) (Art. 406, § 1º, do CC) e que, caso a subtração resulte em valor menor que zero, a taxa de juros será considerada
0 (zero)
para o período (Art. 406, § 3º, do CC).

No caso, observa-se que a integração do acórdão é medida que se impõe para adequar a fase de liquidação ao texto normativo vigente.

Até 29/08/2024, deve-se manter o regime anterior de juros e correção fixado na origem. A partir de 30/08/2024, a atualização da dívida deve observar estritamente a nova metodologia legal.

Ademais, importante salientar que tal ajuste garante a segurança jurídica e evita o
bis in idem
, uma vez que a Selic, por natureza composta, passa agora a ser formalmente decomposta para fins de juros legais, conforme o novel § 1º do art. 406.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO
para suprir a omissão e determinar que, a partir de 30/08/2024, os consectários legais da condenação observem o regime da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o
IPCA
para atualização monetária e juros de mora calculados pela
Taxa Selic deduzida do IPCA
, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

É como voto.